Tribunal: TJBA
Processo: 8058208-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058208-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADI 7509/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO ABRANGIDA. CRÉDITO FISCAL EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. LEI Nº 14.112/2020. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento colegiado do agravo de instrumento absorve e supera a decisão monocrática anteriormente proferida, tornando prejudicado o agravo interno. 2. A ADI 7509 do STF declarou a inconstitucionalidade apenas de normas estaduais específicas da Bahia, não abrangendo legislação municipal. Mantém-se a presunção de constitucionalidade das Leis Municipais nº 806/11 e 841/12 de Eunápolis que fundamentaram o auto de infração. 3. Os Créditos de natureza fiscal não se submetem ao processo de recuperação judicial, independentemente da data do fato gerador, conforme art. 6º, §7º da Lei 11.101/2005 e Tema 1.051 do STJ. 4. A Lei nº 14.112/2020 permite a prática de atos expropriatórios em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial, desde que observada a cooperação jurisdicional entre os juízos (art. 7º-A). 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8058208-83.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante, OI S.A., e, agravado, MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça